Tribunal: TJSP
Processo: 2142476-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinação de despejo liminar da agravada e entrega do imóvel aos recorrentes. Requisitos não comprovados de plano. Urgência não caracterizada, diante do tempo decorrido de 10 (dez) meses desde a interdição nas atividades no imóvel. Inteligência do art. 300 do CPC. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinação de despejo liminar da agravada e entrega do imóvel aos recorrentes. Requisitos não comprovados de plano. Urgência não caracterizada, diante do tempo decorrido de 10 (dez) meses desde a interdição nas atividades no imóvel. Inteligência do art. 300 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.